Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica, em razão da existência de débito pendente.
2. O agravante sustenta que a cobrança é indevida e que a concessionária realizou inspeção unilateral na unidade consumidora, sem observância dos procedimentos legais, gerando débito questionável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito no pedido de tutela antecipada para manutenção do serviço de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento está amparada na legislação setorial.
5. O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado pela concessionária goza de presunção de veracidade e legalidade, sendo necessária dilação probatória para afastar seus efeitos, o que impede o deferimento de tutela antecipada com base em cognição sumária.
6. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência e permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento encontra respaldo na legislação setorial e na jurisprudência consolidada do STJ. A tutela de urgência para impedir o corte do serviço exige demonstração da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade administrativa sem a devida comprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.
Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 255.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1961778, 0746491-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, DJe 11/02/2025.